Tribunal: TJBA
Processo: 8030802-24.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030802-24.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDOVAL FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ADILMA DA SILVA GONCALVES

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 -
Considerando o bem móvel objeto da busca e apreensão é utilizado pelo Agravante como instrumento de trabalho, a decisão ora recorrida de busca e apreensão do bem, que caso se consolide, irá retirar das mãos do Agravante ferramenta essencial a sua atividade como agricultor, circunstância que acarretará, inclusive, ainda mais dificuldades para quitação do débito perante a instituição bancária.

2 -
Percebe-se a existência risco de dano inverso, isto porque se o devedor não permanecer na posse do mencionado bem, existe a perspectiva imediata de prejuízos irreparáveis decorrentes da paralisação ou considerável redução de sua atividade laboral e seus rendimentos, já que o maquinário é essencial para este fim.

3 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8030802-24.2023.805.0000,
em que

figuram como Agravante
SANDOVAL FERREIRA DA SILVA

e como Agravado
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta

Câmara

Cível

do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,

CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos

termos

do

voto

do

relator.

Salvador/BA,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora